Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702343-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Flavia Costa Lima Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flavia Costa Lima contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0714589-90.2024.8.07.0018. A análise das razões recursais (Id. 68127010) evidencia que a agravante não articulou argumentos destinados à demonstração da presença dos requisitos ensejadores da concessão de eventual medida liminar. Além disso, a recorrente também não formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, como faculta a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, tendo se limitado a requerer a reforma da decisão interlocutória agravada, mediante a exposição dos argumentos que considerou suficientes para a demonstração do pretenso equívoco praticado pelo Juízo singular e, por conseguinte, a necessidade de provimento do agravo de instrumento. A propósito, a petição de interposição do recurso tem como requerimento, singelamente, o “conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória”. Assim, ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 183, caput, e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator